Tribunal: CARF
Processo: 11543.004717/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004717/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.340 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
PERICLES MANOEL MACHADO TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE
DE
INDICAÇÃO
DO
TOMADOR DE SERVIÇO EM DOCUMENTO COMPLEMENTAR.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Recibos emitidos em nome do
pagador e declaração indicando este como o tomador do serviço comprovam os
quesitos necessários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004717/2008-75
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004717/2008-75

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 03 a 05, em 25/10/2008, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
...
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 15.159,00.
Motivo da glosa: falta de comprovação ou por falta de amparo legal para dedução das
despesas.
Despesas Médicas glosadas por falta de comprovação: Roberto Luiz de Araújo – R$
8.400,00. Nos documentos apresentados não consta o nome do beneficiário do
tratamento odontológico.
Despesa médica glosada por falta de amparo legal para sua dedução: Centro do
Imagem Diagnósticos S/C Ltda – R$ 135,00. A beneficiária do serviço prestados, Sra.
Francismar Benevides Machado Torres não consta como dependente do contribuinte na
Declaração e apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado.
Despesa médica glosada: Companhia Siderúrgica Tubarão – R$ 6.624,00. O
contribuinte deduziu R$ 8.712,00, mas comprovou somente R$ 2.088,00.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 03 a 05
O contribuinte, cientificado em 29/10/2008 (AR fls. 34), apresentou defesa (fls. 01)
tempestiva em 03/11/2008, acompanhadas dos documentos (fls. 7 a 18), alegando em
breve síntese que na notificação de lançamento apresentada foi dito que não consta o
nome do beneficiário dos serviços prestados pelo Dr. Roberto Luiz de Araújo e que tal
afirmativa não procede, conforme comprovado nos recibos anexados ao processo.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PARCIALMENTE. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança,
não sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004717/2008-75

Ciente do acórdão da DRJ em 07/08/2013 (e-fl. 49), o(a) contribuinte, em
08/08/2013 (e-fl. 46), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o
recibo já apresentado (e-fl.36 e e-fl. 47) cumpre com os requisitos legais e comprova a despesa
médica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce em litígio a glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$8.400,00, relativo ao serviço prestado pelo profissional Roberto Luiz de Araújo.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004717/2008-75

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que a dedução pleiteada relativa ao dispêndio
com o Dr. Roberto Luiz de Araújo, no valor de R$8.400,00 foi glosada devido à ausência do
nome do beneficiário do tratamento odontológico, conforme Complementação da Descrição dos
Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 31).
Mas em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais
documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a
exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em
nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o
próprio contribuinte. É o que se depreende dos recibos apresentados em fase impugnatória (e-
fls. 07/18).
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Mas ressalte-se que, na espécie, a Declaração do mesmo Cirurgião Dentista
Roberto Luiz de Araújo (e-fls. 36 e 47) reveste-se dos requisitos previstos na legislação correlata
para fundamentar a dedução pretendida pelo interessado (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995), apontando o mesmo como tomador dos serviços prestados, complementando os recibos
ao indicar que “Declaro..., que recebi de PÉRICLES MANOEL MACHADO TORRES .... como
pagamento de tratamento odontológico realizado em sua pessoa “. (ora grifado)
Verifica-se portanto que, apreciados e acatados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004717/2008-75

Fl. 55
DF CARF MF
Original